Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-66.2025.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-66.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA GOMIDES CAMILO - CPF: 904.292.141-20 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA – ALEGADA FALHA NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA E COBRANÇA EXCESSIVA – FATOS CONSTITUTIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA – MERO INCONFORMISMO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é medida de aplicação automática, dependendo da verificação concreta da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não dispensando a parte autora de apresentar indício probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de regularidade que recai sobre as faturas de energia elétrica e os documentos técnicos emitidos pela concessionária.

A alegação genérica de aumento injustificado nas faturas de energia elétrica após a instalação de sistema fotovoltaico, desacompanhada de laudo técnico, relatório de geração de energia produzida pela usina ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar inconsistência entre a energia injetada na rede e os créditos de compensação reconhecidos, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade das cobranças realizadas pela concessionária.

As variações no consumo de energia elétrica podem decorrer de fatores alheios à atuação da concessionária, tais como condições climáticas, alteração nos hábitos de consumo e aumento do uso de equipamentos elétricos, circunstâncias que, por si sós, não caracterizam falha na prestação do serviço.

O dano material não se presume, devendo ser comprovado mediante documentação idônea que ateste o efetivo desembolso dos valores cuja restituição se pretende.

A configuração do dano moral indenizável pressupõe a demonstração de conduta ilícita do fornecedor capaz de causar sofrimento, vexame ou constrangimento que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, não se reconhecendo o dever de indenizar quando ausente prova da irregularidade das cobranças que teriam dado origem à restrição creditícia noticiada.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000268-66.2025.8.11.0038

APELANTE:
NEUZA APARECIDA GOMIDES CAMILO

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZA APARECIDA GOMIDES CAMILO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, lançada nos autos da Ação Revisional de Consumo cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta

suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3o do CPC

A apelante sustenta que contratou sistema de energia solar fotovoltaica com a expectativa de redução significativa em sua fatura de energia elétrica. Contudo, após a integração do sistema à rede da concessionária, passou a receber faturas com valores manifestamente superiores ao padrão de consumo anterior, especificamente nos montantes de R$ 917,72 (dezembro/2024), R$ 413,38 (janeiro/2025) e R$ 407,74 (fevereiro/2025), totalizando R$ 1.738,84. Além das cobranças tidas por excessivas, a apelante noticiou que a apelada promoveu o protesto e a negativação de seu nome, mesmo diante da controvérsia acerca do débito e sem prévia notificação eficaz, circunstância agravada pelo fato de que a consumidora se encontrava hospitalizada à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida ignorou a principiologia consumerista aplicável à espécie, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, tratando-se de relação de consumo envolvendo concessionária de serviço público essencial, caberia à apelada demonstrar a regularidade e a legitimidade das cobranças impugnadas, uma vez que detém com exclusividade os dados técnicos, o histórico de consumo e o controle do sistema de medição.

Aduz que não se pode exigir do consumidor prova técnica de alta complexidade, sob pena de esvaziar a proteção conferida pelo ordenamento consumerista.

No mérito, a recorrente sustenta que comprovou a existência do sistema de geração fotovoltaica regularmente instalado e cadastrado, e que, a despeito disso, os valores faturados não apenas deixaram de reduzir após a implantação da usina, como se elevaram injustificadamente, evidenciando que a energia efetivamente injetada na rede não foi corretamente compensada pela concessionária.

Argumenta ainda que a posterior regularização das cobranças pela apelada, ocorrida apenas após provocação administrativa e judicial, não afasta a ilicitude previamente praticada, mas, ao contrário, reforça a tese autoral de que havia irregularidade nas cobranças originais.

Defende que a negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova concreta do prejuízo, e que o juízo a quo incorreu em equívoco ao condicionar o reconhecimento do ilícito à comprovação do pagamento das faturas, uma vez que a configuração do dano moral decorre da própria conduta abusiva da concessionária, independentemente do efetivo desembolso.

Forte nesses argumentos, pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento das falhas na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade das cobranças indevidas, a restituição dos valores pagos e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id.
352537859).

A apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
352537861).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada, consubstanciada na alegada compensação inadequada da energia gerada pela usina fotovoltaica da apelante, bem como se restaram configurados os pressupostos para o reconhecimento de danos materiais e morais indenizáveis.

É certo que a relação jurídica estabelecida entre a apelante e a concessionária de energia elétrica ostenta natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC.

Contudo, a inversão do ônus da prova não é medida de aplicação automática e irrestrita, dependendo da verificação, no caso concreto, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, nos termos do próprio art. 6o, VIII, do CDC. Mais do que isso, a inversão do ônus probatório não tem o condão de dispensar o consumidor de apresentar um mínimo de indício probatório capaz de infirmar a presunção de regularidade que recai sobre as faturas de energia elétrica e os documentos técnicos emitidos pela concessionária.

No caso em exame, a apelante limitou-se a apresentar as faturas dos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, sustentando, em termos genéricos, que os valores seriam incompatíveis com a expectativa de redução de consumo decorrente da instalação do sistema fotovoltaico.

Ocorre que a mera apresentação das faturas, desacompanhada de qualquer elemento técnico mínimo, como relatório de geração de energia produzida pela usina, laudo pericial sobre o funcionamento do medidor ou do inversor, ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a inconsistência entre a energia injetada na rede e os valores efetivamente compensados, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade que milita em favor das cobranças realizadas pela concessionária.

Na ausência de indícios substanciais de erro no registro de consumo de energia elétrica, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas, especialmente quando não há prova de irregularidade no medidor ou de falha na compensação da energia injetada.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer relatório de geração de energia produzida por sua usina fotovoltaica, documento que, por ser gerado pelo próprio sistema de geração e estar à disposição exclusiva do consumidor, seria o meio de prova mais adequado e acessível para demonstrar eventual discrepância entre a energia efetivamente injetada na rede e os créditos de compensação reconhecidos nas faturas.

A ausência desse elemento probatório elementar fragiliza sobremaneira a tese autoral e impede que se reconheça, com o mínimo de segurança, a existência da falha alegada.

Por outro lado, a apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que procedeu à correta compensação da energia injetada pela usina fotovoltaica da apelante, cobrando apenas o consumo excedente efetivamente registrado pelo medidor, dentro dos parâmetros técnicos do sistema de medição. Não havendo prova de irregularidade no medidor, de falha no sistema de compensação ou de qualquer outra conduta ilícita imputável à concessionária, não há como acolher a pretensão revisional deduzida na exordial.

Exigir da concessionária a prova de fato negativo — a inexistência de falha no sistema de compensação — sem que a consumidora tenha apresentado sequer um indício mínimo de irregularidade, equivaleria a inverter indevidamente o ônus probatório em prejuízo da apelada, em violação ao art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

No que tange aos danos materiais, a pretensão recursal também não prospera.

A apelante pleiteou a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, no montante total de R$ 1.738,84, correspondente às faturas dos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025. Contudo, conforme corretamente assentado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento das referidas faturas.

Os documentos apresentados pela apelante consistem tão somente nos boletos de cobrança, os quais, por si sós, não demonstram o efetivo desembolso dos valores neles indicados.

O dano material, por sua própria natureza, não se presume, devendo ser comprovado mediante documentação idônea que ateste o efetivo prejuízo patrimonial suportado pela parte.

A ausência de comprovação do pagamento das faturas impugnadas é, por si só, suficiente para afastar o pedido de repetição de indébito, independentemente da análise acerca da regularidade ou não das cobranças.

A tese recursal de que a negativação do nome da apelante configuraria dano moral
in re ipsa
, agravado pela condição de hipervulnerabilidade decorrente de sua internação hospitalar, também não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Inicialmente, cumpre registrar que a própria apelada, em suas contrarrazões, esclarece que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da apelante, tampouco inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito.

A apelante, em suas razões recursais, menciona a ocorrência de protesto, mas não há nos autos prova documental que comprove a efetivação de tal medida restritiva, nem a demonstração de que eventual protesto tenha decorrido de débito indevido, e não do inadimplemento de faturas regularmente emitidas.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência do protesto noticiado, seria imprescindível, para a configuração do dano moral indenizável, a demonstração prévia da ilicitude da cobrança que lhe deu origem.

Como já assentado, não restou comprovada qualquer falha na prestação do serviço ou irregularidade nas cobranças realizadas pela concessionária. Assim, se as faturas protestadas eram regulares, o protesto decorrente do inadimplemento da apelante não configura ato ilícito imputável à apelada, mas sim exercício regular do direito de credor.

No caso em tela, não havendo prova de ilicitude na conduta da concessionária, não há como reconhecer o dever de indenizar por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA.
VARIAÇÃO DE CONSUMO JUSTIFICADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO EXCLUSÃO DO DEVER MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusula contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito, na qual se impugna fatura de energia elétrica referente a novembro/2023, sob alegação de cobrança excessiva, postulando refaturamento, repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a variação no consumo de energia elétrica caracteriza irregularidade na medição apta a justificar o refaturamento; e (ii) se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC, art. 6o, inc. VIII, não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inc. I, tratando-se de regra de instrução e não de julgamento.
4. A mera discrepância entre a fatura impugnada e a média de consumo não constitui, por si só, prova de irregularidade, sobretudo quando o histórico da unidade consumidora revela variações significativas de consumo.
5. A concessionária apresentou justificativa técnica plausível para o aumento verificado, decorrente de acúmulo de consumo por movimentação do medidor, bem como comprovou a adoção de medidas administrativas corretivas, evidenciando atuação diligente e regularidade da cobrança.

6. Inexistente prova de falha na medição ou na prestação do serviço, subsiste a presunção de legitimidade das faturas emitidas, afastando-se a intervenção judicial na relação contratual.
7. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de responsabilidade civil, não sendo cabível restituição de valores nem indenização por danos morais, caracterizando-se a situação como mero dissabor contratual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A variação no consumo de energia elétrica, desacompanhada de prova técnica de irregularidade na medição, não afasta a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária, nem enseja dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 373, inc. I; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1020239-77.2023.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026”.

(N.U 1029558-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Diante de todo o exposto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial encontra-se em perfeita consonância com os elementos probatórios dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026